Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO PREVISTA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. OBRIGAÇÃO AUSENTE DO DISPOSITIVO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO OBJURGADA OPORTUNAMENTE PELA SEGURADORA RÉ. DISPOSITIVO INTEGRADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 53169636) opostos pelo autor em face do acórdão de ID 52828306, ao fundamento de que, apesar de no item 5 do referido acórdão ter sido acolhida a preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal para promover a baixa do veículo, no decisum (item 9), não houve exclusão expressamente desta obrigação, tampouco atribuiu expressamente a obrigação da seguradora ré de transferir o veículo para si, com efeitos a partir 16/04/2010, conforme declinado no item 6, in fine.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos encontra-se configurada omissão.

4. A sentença de ID 51496259 julgou parcialmente procedentes os pedidos, para, em síntese: I) declarar a inexistência, quanto ao autor, de todos os débitos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito) relativos ao veículo VW/GOL, Placa JHD1481, RENAVAM 13651552, Chassi 9BWAA05W89P101862, a partir de 16/4/2010; II) determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a baixa, quanto ao autor, de todos os débitos declarados inexigíveis por esta sentença, judicializados ou não; III) determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de realizar novos lançamentos tributários e não tributários em nome do autor, tendo por objeto o veículo descrito no item i deste dispositivo; IV) determinar ao DISTRITO FEDERAL que transfira a titularidade do veículo em referência para a seguradora requerida (ALLIANZ), com efeitos a partir de 16/4/2010; V) condenar a requerida ALLIANZ SEGUROS S/A a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais.

5. No recurso inominado ID 514962161 o Distrito Federal pugnou pela reforma da sentença para reconhecimento e declaração da sua ilegitimidade passiva e extinção do processo em relação a si no tocante aos débitos incidentes sobre o veículo (com exceção do IPVA) e respectiva transferência/baixa perante o Detran/DF, assim como seja julgado improcedente o pedido inicial declaratório de inexigibilidade do IPVA, em razão do autor não ter observado a legislação pertinente.

6. O acórdão ora embargado (ID 52828306), em que pese discorrer no item 6 que a seguradora ré seria responsável pela transferência do veículo na autarquia de trânsito para o seu nome a partir da aquisição do bem por sub-rogação pela adjudicação do salvado, acolheu parcialmente o recurso inominado para reconhecer e declarar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal quanto aos débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito do veículo em epígrafe.

7. Na peça de ID 53144304 o Distrito Federal embargou o acórdão, ao fundamento de que no decisum (item 9) não foi expressamente excluída a obrigação do ente distrital em efetuar a baixa do veículo, atribuição do Detran/DF. O Autor também embargou (ID 53169636), ao fundamento de que no dispositivo não restou expressamente fixada a obrigação da seguradora ré em realizar, no Detran/DF, a transferência do veículo para si. O item 6 do acórdão embargado (ID 52828306) consignou que, a partir aquisição da propriedade por intermédio da adjudicação do salvado, a seguradora é responsável pela transferência do bem para si na autarquia de trânsito, tema não oportunamente objurgado pela seguradora ré.

8. Neste cenário, com razão o autor/embargante, impondo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, passando o referido acórdão a ter a seguinte redação:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À PARTE ILEGÍTIMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. VEÍCULO OBJETO DE SINISTRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DEVER DA SEGURADORA. EFEITOS RETROATIVOS. OBRIGAÇÃO DO DETRAN/DF. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “i) declarar a inexistência, quanto ao autor (José Carlos Sales de Carvalho, CPF no 222.739.211-87), de todos os débitos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito) relativos ao veículo VW/GOL, Placa JHD1481, RENAVAM 13651552, Chassi 9BWAA05W89P101862, a partir de 16/4/2010; ii) determinar ao requerido DISTRITO FEDERAL que promova a baixa, quanto ao autor, de todos os débitos declarados inexigíveis por esta sentença, judicializados ou não; iii) determinar ao requerido DISTRITO FEDERAL que se abstenha de realizar novos lançamentos tributários e não tributários em nome do autor, tendo por objeto o veículo descrito no item i deste dispositivo; iv) determinar ao requerido DISTRITO FEDERAL que transfira a titularidade do veículo em referência para a segunda requerida, ALLIANZ SEGUROS S/A, CNPJ. 61.573.796/0001-66, com efeitos a partir de 16/4/2010; v) condenar a requerida ALLIANZ SEGUROS S/A a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais, com atualização pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação”. 2. Alega o recorrente que não possui legitimidade para promover a baixa e se abster de efetuar novos lançamentos referentes a débitos que não sejam de IPVA, porquanto tal atribuição é do DETRAN, autarquia com personalidade jurídica própria. Quanto ao mérito, alega ser legítima a cobrança do imposto, já que o autor não formulou pedido administrativo e apresentou certidão de baixa do veículo após a ocorrência do sinistro, ônus que lhe incumbia por força da Lei Distrital no 2.670/2001 e do Decreto no 16.099/94, vigentes na época dos fatos. 3. Recurso próprio, tempestivo (ID 51496261) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 51496264). 4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à legitimidade de parte. Também não se verifica inovação recursal, porquanto a preliminar de ilegitimidade passiva foi devidamente suscitada em contestação. Preliminares rejeitadas. 5. Os débitos referentes a licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito são de responsabilidade do DETRAN, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, que não se confunde com o Distrito Federal. Dessa forma, não se verifica a legitimidade da parte para promover a baixa e se abster de efetuar novos lançamentos referentes a débitos que não sejam de IPVA, este sim, lançado pela Secretaria da Fazenda, órgão do citado ente político, sem personalidade jurídica. Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade do recorrente pelas obrigações dispostas em sentença referentes aos débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito do veículo VW/GOL, Placa JHD1481, RENAVAM 13651552, Chassi 9BWAA05W89P101862. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 6. Quanto ao mérito, restou demonstrado nos autos que o veículo do autor sofreu perda total em decorrência de acidente de trânsito (ID 51496227 - Pág. 2). Assim, nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Por consequência, a partir desse momento, a seguradora adquire a propriedade do bem (salvado) e passa a responder por todos os débitos do veículo, sendo responsável pela transferência do bem para o seu nome no órgão de trânsito. 7. Não se aplicam ao caso em questão o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/85, porquanto houve adjudicação do bem pela seguradora e não alienação de veículo, sem comunicação ao DETRAN/DF. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade solidária do segurado/autor pelo pagamento do tributo. 8. Ademais, embora a ausência de requerimento administrativo afaste eventual responsabilidade do réu pelos prejuízos materiais e morais sofridos pelo autor, não é capaz de obstar o direito do recorrido, porquanto a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida, no que se refere às obrigações estipuladas decorrentes do débito de IPVA. 9. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Sentença reformada para afastar a responsabilidade do recorrente pelas obrigações dispostas em sentença referentes aos débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito do veículo VW/GOL, Placa JHD1481, RENAVAM 13651552, Chassi 9BWAA05W89P101862. Condenada a Allianz Seguros S/A, CNPJ 61.573.796/0001-66, a transferir para si, na autarquia de trânsito distrital, a titularidade do veículo VW/GOL, Placa JHD1481, RENAVAM 13651552, Chassi 9BWAA05W89P101862, devendo o DETRAN/DF dar efeitos a partir de 16/4/2010. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.”

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.